Tribunal: TJES
Processo: 5002833-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002833-29.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: DENNIS PIMENTEL

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002833-29.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: DENNIS PIMENTEL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
DENNIS PIMENTEL
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Narra o autor, em síntese, que possui cartão de crédito com o requerido, e que no dia 29/10/2022, foi realizada uma compra com seu cartão, a qual não reconhece. Afirma que contestou a compra perante o requerido, solicitando o bloqueio do cartão, que foi bloqueado pelo banco, mas a compra não foi cancelada. Apesar de tentar resolver a questão administrativamente, não obteve êxito, motivo pelo qual pleiteou pela devolução em dobro do valor pago pela compra contestada.

Em sede de contestação (ID. 7902148), o Requerido alegou a inexistência de ato ilícito e responsabilidade objetiva, sustentando a regularidade da cobrança, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, a inexistência de dano material e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 7902162) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A) a pagar à parte autora (DENNIS PIMENTEL) o valor de R$ 1.201,60 (mil, duzentos e um reais e sessenta centavos), a título de dano material, acrescido de correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do desembolso, e os juros de mora a partir da citação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7902165). Em suas razões, alega a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, a inexistência de ato ilícito e de danos materiais a serem indenizados. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

O autor não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 7902179.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença. Explico.

Além da aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação de consumo, destaco, ainda, que as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, uma vez que a ocorrência de compras não realizadas pela titular do cartão decorrem da falha de segurança do dispositivo e, por conseguinte, da prestação dos serviços do requerido.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois a Autora, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas e, consequentemente, cancelando a cobrança indevida. Assim, comungo com o entendimento da magistrada
a quo,
que bem destacou:

Portanto, conclui-se que a compra realizada no cartão de crédito da parte autora foi uma falha na prestação do serviço da parte requerida, que deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No regime da responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço, cabível o afastamento da sua responsabilidade em casos de inexistência do defeito alegado ou de culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC, ou, ainda, diante da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Hipóteses não verificadas nos autos.

Em outras palavras, a responsabilidade do réu é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, pois as instituições financeiras devem responder pelos defeitos resultantes do negócio independentemente de culpa.

Nestas circunstâncias, o requerido deve responder por eventuais danos causados ao cliente em decorrência de fraudes praticadas por terceiros - risco do empreendimento - salvo se provar inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor, o que não restou comprovado nos autos.

Convém registrar que, na hipótese dos autos, a falha na prestação dos serviços financeiros não se limitou à cobrança da compra não reconhecida pelo requerente, o requerido, ainda, falhou quando não solucionou a questão após regular impugnação registrada pelo autor.

Desta feita, impõe-se a declaração de inexistência do débito e, por conseguinte, de restituição do valor indevidamente pago pela autora, como corretamente determinado na sentença guerreada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95, e deixo de condená-lo ao pagamento de
honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido não se encontra representado por advogado, conforme
Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)